Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. T. S. WEILER LTDA - CNPJ: 06.982.668/0001-68 (APELANTE), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), SOELI TERESINHA SALLETT WEILER - CPF: 356.848.871-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SOELI TERESINHA SALLETT WEILER - CPF: 356.848.871-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTA GARANTIDA – ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO E DE CUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço bancário, não há falar em nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007281-98.2023.8.11.0002

APELANTES: S. T. S. WEILER LTDA E SOELI TERESINHA SALLETT WEILER

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S. T. S. WEILER LTDA
e
SOELI TERESINHA SALLETT WEILER
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra
.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da “
ação declaratória c/c nulidade contratual, indenização por danos morais
” ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as apelantes aduzem que “o
banco foi provocado, e atendeu a recorrente de modo diverso do solicitado, lhe imputando uma nova Cédula de Crédito bancário, mais os juros da operação, além do desconto do valor com a justificativa de outros débitos, quase que triplicando a dívida da recorrente, e a encaminhando para um superenvidamento quase que irreversível”
(sic).

Ressaltam que
“o caso não é de alta complexidade, é somente entender que o funcionário que sempre fazia o serviço entrou de férias e o calvário da recorrente iniciou nesse momento, quando outra pessoa a atendeu. Pode ter sido a falta de preparo ou qualquer outra situação, fato é que o serviço foi equivocado
” (sic).

Alegam que “
ao invés da novação ou renovação da cédula, foi realizada a liberação de uma nova cédula de crédito bancário, sendo esse serviço refutado pela parte recorrente desde o momento que tomou conhecimento dessa situação. Se foi realizado sem a autorização da parte recorrente, deve ser reconhecido o presente recurso e provido para excluir o serviço prestado não solicitado, seus juros e verbas acessórias
” (sic).

Afirmam que “
a responsabilidade do recorrido banco é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, devendo sim responder pelos danos causados a parte recorrente. Serviço não solicitado que acarretou cobrança indevida, juros e deve ainda ser condenada no dano moral pela impingência ao superendividamento
” (sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, para dar procedência aos pedidos iniciais (Id. 215746866).

O banco apelado apresentou contrarrazões em Id. 215746875, requerendo a manutenção da sentença.

A parte autora recolheu devidamente o preparo recursal (Id. 216158190)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
S. T. S. WEILER LTDA
e
SOELI TERESINHA SALLETT WEILER
ajuizou “
ação declaratória c/c nulidade contratual, indenização por danos morais
” em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde relataram que em 06/08/2019, firmaram com a instituição financeira a Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida nº. 0004399451, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com renovação a cada 90 (noventa) dias, contudo, em novembro/2021, por falha na prestação do serviço, não houve a renovação do limite da conta garantida, resultando na negativação de sua conta.

Narraram que, após vinte dias, foram surpreendidos com vários lançamentos de mora na conta garantida, nos valores de R$74,47 (setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), R$82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), R$1.750,95 (um mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) e R$27.633,72 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos).

Discorreram que ao contatar a requerida, descobriram que, ao invés de renovar o contrato antigo, fora realizado um novo contrato de R$40.000,00 (quarenta mil reais), utilizando parte desse valor (cerca de R$28.000,00) para capitalização e destinando o saldo restante de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) para a conta corrente, cobrando supostos débitos com juros e agravando a situação financeira com mais gastos.

Assim, propuseram a presenta ação, pugnando pela concessão da antecipação de tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, bem como que a requerida se abstenha de incluir qualquer outra cobrança indevida e sejam suspensos descontos de juros, taxas e cobranças, inclusive todos os encargos acessórios, dos contratos posteriores a novembro de 2021. No mérito, requereram a confirmação da tutela de urgência, a declaração da nulidade da contratação posterior a novembro de 2021, e a indenização por danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada sentenciante entendeu que a “
parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações”
(sic), e a par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Em que pesem as razões da parte recorrente, desde já, adianto que a
sentença não merece reparos
.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da agência de viagem, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil. Tal responsabilidade somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Sob esta ótica, como bem consignado pela Magistrada sentenciante, as autoras recorrentes não colacionaram qualquer documento junto à inicial que corroborasse suas alegações, pois sequer carrearam nos autos o pedido de renovação do contrato perante a Gerente Substituta Sra. Luciana após terem visualizado que não fora feita a renovação automática como alegam ser de costume.

Ademais, da análise dos contratos firmados entre as partes (Ids. 215747322 a 215747330), verifica-se que o limite de crédito seria recomposto automaticamente durante o prazo de vigência da cédula,
desde que a emitente não estivesse em mora ou inadimplente e amortizasse ou liquidasse a dívida na mesma proporção dos reembolsos de principal realizados
, vejamos:

“Cláusula Primeira - Natureza da Operação: Neste ato, o Credor abre em favor da Emitente na Agência indicada no item II-I, e esta aceita, um limite rotativo para saques a descoberto na(s) Conta(s) Corrente(s) de titularidade da Emitente, limite esse contabilizado na Conta Limite, mencionada no item II-2, que poderá ser utilizado reiteradamente, sempre que não houver na(s) Conta(s) Corrente(s) de titularidade da Emitente, recursos suficientes para acatar débitos de qualquer origem, reputando-se o limite máximo aquele indicado no item 11-3.

Parágrafo Primeiro – O limite de crédito será recomposto automaticamente, durante o prazo de vigência desta Cédula, sempre a Emitente, não estando em mora ou inadimplente, amortize ou liquide a dívida na mesma proporção dos reembolsos de principal que vier a realizar.”

Neste contexto, as autoras recorrentes não comprovaram que estavam adimplentes e que cumpriram todas as condições necessárias para a renovação automática do limite de crédito.

Da mesma maneira entendeu a Magistrada sentenciante, de modo que reproduzo parte da sentença (Id. 215746865) e adoto como razão a decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Pela análise dos autos, bem como pelos documentos que o instruem, entendo a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações.

É certo, portanto, que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito. Em assim sendo, não são irregulares os descontos procedidos na conta bancária da autora, que mesmo com a apresentação da documentação, demonstrando a contratação, caberia à autora refutá-la, o que não o fez, limitando-se a negar a contratação e posteriormente contestar cláusulas sem apresentá-las.

Nesse contexto, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe (...)”

Diante da ausência de provas apresentadas pela parte autora recorrente que evidenciem o pedido de renovação do contrato junto à gerente substituta e da falta de comprovação de adimplência e cumprimento das condições contratuais, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do banco demandado recorrido.

Guardadas as peculiaridades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
”
(N.U 1000260-19.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE RETIFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO –ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –
PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A distribuição do ônus probatório, em regra, deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pela parte demandada, máxime porque o consumidor deixou de realizar a prova pericial requisitada, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, não há falar no dever de indenizar.”
(N.U 1000906-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na transferência indevida de valores, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
”
(N.U 1004059-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024